Tribunal: TJMT
Processo: 1023756-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023756-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALEX PAULO YOKOMIZO DE OLIVEIRA - CPF: 965.749.091-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL DIANTE DA REVELIA – DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO ASSISTIDO – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 91,
CAPUT
, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do Agravante ocorreu em virtude da impossibilidade de sua localização, a determinação de apresentação, pelo órgão público, dos documentos pessoais e comprovante de residência do assistido como condição para o recebimento da inicial afigura-se um paradoxo jurídico ante da impossibilidade fática de cumprimento da determinação.

“Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015 (...)” (AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023756-67.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALEX PAULO YOKOMIZO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEX PAULO YOKOMIZO DE OLIVEIRA, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos dos
Embargos à Execução
n. 1000357-59.2025.8.11.0048, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., determinou ao Agravante a emenda da inicial para fins de apresentação de seus documentos pessoais, comprovante de residência e documentos idôneos a comprovar a insuficiência financeira, no prazo de quinze dias.

Em suas razões, aduz que “
o curador especial não tem e nem deve ter qualquer contato pessoal com o curatelado. A sua atuação é estritamente processual, baseada nos elementos constantes dos autos. A própria razão de sua nomeação é a impossibilidade de localização do réu. Exigir, portanto, que a Defensoria Pública, na condição de Curadora Especial, apresente documentos pessoais (como RG e CPF), comprovante de residência e declaração de hipossuficiência do Sr. Alex Paulo Yokomizo de Oliveira é impor uma condição impossível, um verdadeiro paradoxo jurídico e fático
”.

Alega a presunção de hipossuficiência do Réu citado por edital e assistido pela Defensoria Pública, acrescentando que “
Impor ao curador especial o ônus de produzir a prova da hipossuficiência do curatelado é exigir a produção de uma prova diabólica, ou seja, uma prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida
”.

Pontua que “
A decisão agravada, ao impor uma condição de procedibilidade inexequível, viola diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja: (i) dispensada a Curadoria Especial da apresentação dos documentos pessoais do Agravante; (ii) deferido os benefícios da justiça gratuita e (iii) determinado o regular processamento dos Embargos à Execução.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 300793873).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 306903852.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX PAULO YOKOMIZO DE OLIVEIRA, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos dos
Embargos à Execução
n. 1000357-59.2025.8.11.0048, opostos em face do BANCO DO BRASIL S.A., determinou ao Agravante a emenda da inicial para fins de apresentação de seus documentos pessoais, comprovante de residência e documentos idôneos a comprovar a insuficiência financeira, no prazo de quinze dias

Pois bem.

Considerando que a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do Agravante ocorreu em virtude da impossibilidade de sua localização, a determinação de apresentação, pelo órgão público, dos documentos pessoais e comprovante de residência do assistido como condição para o recebimento da inicial afigura-se um paradoxo jurídico ante a impossibilidade fática de seu cumprimento.

No ponto, como indicado nas razões recursais, “
A decisão agravada, ao impor uma condição de procedibilidade inexequível, viola diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, consagrados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal
”.

Lado outro, firme é a jurisprudência no sentido de que a nomeação da Defensoria Pública a atuar como curadora especial do réu revel, não significa o direito da parte aos benefícios da assistência judiciária gratuita,

pois inexiste nos autos a comprovação de sua hipossuficiência.

Entretanto, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, nos termos do
caput
do art. 91 do CPC, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RÉU REVEL. CURADOR ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. DESCABIMENTO. PREPARO RECURSAL. DISPENSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou a falta de comprovação da hipossuficiência financeira da parte e concluiu pelo "indeferimento da justiça gratuita, porém sem a exigência de recolhimento do preparo, em homenagem ao direito à ampla defesa e ao acesso à justiça". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 2. "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 18/8/2017). As conclusões do precedente foram reiteradas no julgamento dos EREsp n. 1.655.686/SP (Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) e dos EAREsp n. 978.895/SP (Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 4/2/2019).
3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar o processamento dos Embargos à Execução n. 1000357-59.2025.8.11.0048, dispensando a Curadoria Especial da apresentação dos documentos pessoais do Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025